Tribunal: TJES
Processo: 5000601-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000601-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000601-87.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S. A.

AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

UNIMARKA DISTRIBUIDORA S. A.

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 994324 – Pág. 3-7), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Colatina nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0003618-19.2017.8.08.0014, requerido contra ela por
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
e
REPRESENTAÇÕES MINEIRA LTDA.-ME
, que rejeitou a impugnação e manteve a fase de cumprimento de sentença.

Nas razões do recurso (id. 994314 – Pág. 1-25) sustentou a agravante, em síntese, que 1) “O processo de origem se trata de ação de homologação de acordo extrajudicial, referente a quitação do pagamento da indenização a que se refere o art. 27, ‘j’ da Lei 4886/65, alterada pela Lei 8420/92, sendo o ajuizamento da demanda em razão de orientação expressa do Agravado, sob o pretexto de dar segurança jurídica ao negócio realizado”; 2) “os honorários extraordinários pagos pela empresa ao Agravado decorriam de êxito nas demandas, assim, certo de que da presente ação homologatória, em razão de sua natureza consensual, não decorrem honorários de êxito, os valores estariam plenamente adimplidos, face a condição de empregado do Agravante, que recebia mensalmente pelos serviços prestados à Agravante”; 3) “o magistrado indeferiu o pedido de produção probatória, podando o direito de o Agravante exer
cer o contraditório pleno, em absoluta inobservância ao art. 5º, LV da CF”;
4
) “
inexiste título executivo que autorize a execução de honorários de advogado, bastando observar que a sentença homologatória não deferiu os honorários de advogado postulados neste cumprimento de sentença, razão pela qual o pedido deve ser liminarmente indeferido”; 5) “não são devidos honorários extraordinários no presente caso, sendo certo que os valores decorrentes da atuação na demanda foi devida e tempestivamente quitada por meio de salário pago mensalmente ao Agravado”; 6) “o pagamento dos honorários ora pleiteados conduz a um enriquecimento ilícito por parte do Agravado, posto que já recebeu pelos serviços prestados diretamente em folha de pagamento, uma vez que a atividade constitui tarefa ordinária integrante de sua remuneração mensal”; 7) “a ausência de observância por parte do Impugnado de seu dever de informação quando à oneração extraordinária de seu empregador, em razão da fixação de honorários em proveito próprio, configura omissão dolosa, posto que se traduz em silêncio intencional a respeito de fato a respeito do qual seu contratante, ora executado, não possuía conhecimento”; 8)
“
o Agravado não observou seu dever legal de minimizar os prejuízos por ele mesmo imputados ao Agravante, merece reforma a decisão combatida”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 1116009).

Contrarrazões apresentadas nelas pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso (id. 1305448).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 01 de julho de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000601-87.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S. A.

AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Unimarka Distribuidora S. A.

inter
pôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão (id. 994324 – Pág. 3-7), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0003618-19.2017.8.08.0014, requerido contra ela por Alexandre Vieira
de
Almeida
e
Representações Mineira Ltda.-ME, q
ue rejeitou a impugnação e manteve a fase de cumprimento de sentença.

Nas razões do recurso (id. 994314 – Pág. 1-25) sustentou a agravante, em síntese, que 1) “O processo de origem se trata de ação de homologação de acordo extrajudicial, referente a quitação do pagamento da indenização a que se refere o art. 27, ‘j’ da Lei 4886/65, alterada pela Lei 8420/92, sendo o ajuizamento da demanda em razão de orientação expressa do Agravado, sob o pretexto de dar segurança jurídica ao negócio realizado”; 2) “os honorários extraordinários pagos pela empresa ao Agravado decorriam de êxito nas demandas, assim, certo de que da presente ação homologatória, em razão de sua natureza consensual, não decorrem honorários de êxito, os valores estariam plenamente adimplidos, face a condição de empregado do Agravante, que recebia mensalmente pelos serviços prestados à Agravante”; 3) “o magistrado indeferiu o pedido de produção probatória, podando o direito de o Agravante exer
cer o contraditório pleno, em absoluta inobservância ao art. 5º, LV da CF”;
4
) “
inexiste título executivo que autorize a execução de honorários de advogado, bastando observar que a sentença homologatória não deferiu os honorários de advogado postulados neste cumprimento de sentença, razão pela qual o pedido deve ser liminarmente indeferido”; 5) “não são devidos honorários extraordinários no presente caso, sendo certo que os valores decorrentes da atuação na demanda foi devida e tempestivamente quitada por meio de salário pago mensalmente ao Agravado”; 6) “o pagamento dos honorários ora pleiteados conduz a um enriquecimento ilícito por parte do Agravado, posto que já recebeu pelos serviços prestados diretamente em folha de pagamento, uma vez que a atividade constitui tarefa ordinária integrante de sua remuneração mensal”; 7) “a ausência de observância por parte do Impugnado de seu dever de informação quando à oneração extraordinária de seu empregador, em razão da fixação de honorários em proveito próprio, configura omissão dolosa, posto que se traduz em silêncio intencional a respeito de fato a respeito do qual seu contratante, ora executado, não possuía conhecimento”; 8)
“
o Agravado não observou seu dever legal de minimizar os prejuízos por ele mesmo imputados ao Agravante, merece reforma a decisão combatida”.

Não há falar em cerceamento de defesa.
Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC/2015, art. 370).

No caso, o douto juízo
a quo
entendeu que “Ao decompor as razões da peça de defesa, analiso que o presente caso não desafia a produção de outras provas para a formatação do meu convencimento. Assim, o desejo de produção de prova testemunhal não merece guarida”.

É assente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que “não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento” (AgRg no AREsp 435.657/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15-05-2014, DJe 22-05-2014); e “a necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz, em face das circunstâncias de cada caso.” (AgRg-REsp 1.417.396; Proc. 2013/0374396-0; RO; Terceira Turma; Rel. Min. Sidnei Beneti; DJE 26-05-2014)

Assim, n
a condição de destinatário da prova, o juiz tem liberdade para decidir se as informações contidas nos autos bastam para a formação de seu convencimento e verificando o julgador que os fatos relevantes da demanda estão suficientemente esclarecidos, é admissível o julgamento do processo no estado em que se encontrar.

Conforme se vê, restou consignado na respeitável decisão recorrida que “Trata-se de cumprimento de sentença de acordo homologado em sede judicial” em que “O advogado exequente busca por esta via o pagamento dos honorários advocatícios nos termos da transação anunciada na petição inicial” pois “Naquele pacto restou estabelecido que a Unimarka Distribuidora S/A efetuaria o pagamento dos honorários advocatícios do ilustre advogado na razão de 20% do acordo”. Entendeu que o douto juízo
a quo
que “os fatos narrados na petição inicial retratam o valor econômico do acordo que se buscou homologar pela via judicial, portanto, o pedido de cumprimento de sentença para pagamento da obrigação ajustada é pertinente e deve prosperar” ressaltando que “a pretensão deduzida diz respeito a honorários advocatícios que são devidos ao profissional conforme estabelece o art. 85 do CPC” e “Não havendo pacto celebrado para afastamento da obrigação estipulada no acordo não há como desconsiderar a obrigação de quem assumiu a responsabilidade de quitá-la”.

Não há nenhuma ilegalidade na cobrança dos honorários advocatícios porque, a despeito de, naquela oportunidade, ser o agravado empregado da agravante, os artigos 21 e 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil dispõem que serão devidos honorários advocatícios de sucumbência, sem prejuízo dos que estejam convencionados, ainda que se trate de advogado empregado, até porque o fato de o agravado ter percebido, durante o período de vínculo, remuneração fixa, não exclui a possibilidade de acerto quanto ao recebimento de valores eventuais a título de honorários, decorrente de sua atuação judicial.

Trago a lume alguns venerandos acórdãos deste egrégio Tribunal de Justiça com os quais a respeitável decisão está em harmonia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Não assiste razão ao Agravante quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado. 2 – Segundo o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”. 3 – Não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes. 4 – Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas. 5 – Recurso improvido. (AI 5000250-51.2020.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 03-09-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – OBRIGAÇÃO EXPRESSAMENTE ASSUMIDA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quanto ao título exequendo, não há discussão sobre a obrigação assumida pela agravante de pagar 20% (vinte por cento) do valor do acordo ao advogado subscritor da inicial da ação homologatória, decorrente de assertiva expressa nesse sentido inserida na peça de ingresso. 2. A clareza do texto do título exequendo vai de encontro à tese de que tal previsão decorreu de dolo da parte exequente, passando despercebida pelos representantes da agravante, principalmente considerando que os mesmos, segundo narrativa própria, assinaram mais de cem peças no mesmo sentido. 3. O fato de o agravado ter percebido, durante o período de vínculo, remuneração fixa, não exclui a possibilidade de acerto quanto ao recebimento de valores eventuais a título de honorários, decorrente de sua atuação judicial. 4. A prolação de decisões similares no grande número de ações da mesma natureza, movidas pelo agravado, em face da parte agravante, não configura violação da norma processual no tocante à cronologia prevista pelo artigo 12, do Código de Processo Civil, dada a necessidade de otimização da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido e improvido. (AI 5000572-37.2021.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data do julgamento 18-05-2021, DJ 20-05-2021).

Desse forma, não existem vícios no título judicial exequendo capazes de reformar a decisão de primeiro grau.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000601-87.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S. A.

AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL POR SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS ASSUMIDA. ADVOGADO EMPREGADO QUE POSSUI DIREITO À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTS. 21 E 22 DA LEI N. 8.906/1994. DOLO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. –
Não há falar em cerceamento de defesa.
Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC/2015, art. 370).
N
a condição de destinatário da prova, o juiz tem liberdade para decidir se as informações contidas nos autos bastam para a formação de seu convencimento e verificando o julgador que os fatos relevantes da demanda estão suficientemente esclarecidos, é admissível o julgamento do processo no estado em que se encontrar.

2. –
N
ão há nenhuma ilegalidade na cobrança dos honorários
advocatícios
porque, a despeito de, naquela oportunidade, ser o agravado empregado da agravante, os artigos 21 e 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil dispõem que serão devidos honorários advocatícios de sucumbência, sem prejuízo dos que estejam convencionados, ainda que se trate de advogado empregado, até porque o fato de o agravado ter percebido, durante o período de vínculo, remuneração fixa, não exclui a possibilidade de acerto quanto ao recebimento de valores eventuais a título de honorários, decorrente de sua atuação judicial.

3.
–
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de

de
202
1
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.